Tribunal: TJMT
Processo: 0031426-36.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031426-36.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA CECILIA DA SILVA GRISOLIA - CPF: 340.034.521-00 (APELANTE), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRNSIONISTA - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - CRÉDITO ORIUNDO DE DIFERENÇA DE RETENÇÃO EM RAZÃO DE TETO CONSTITUCIONAL -
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO DATADO DE 1995
– CERTIDÃO NÃO EMITIDA – INAPLICABILIDADE DO DECRETO 766/2011 – AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO DECRETO 20.910/32 – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – APELO DESPROVIDO.

O art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece que prescrevem em 05 (cinco) anos qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

O pedido de cobrança de crédito previdenciário tem fundamento no pagamento de diferenças remuneratórias que não possuem renovação em caráter sucessivo, oriundas de procedimento legislativo datado de 1995, não havendo comprovação de causa de suspensão da prescrição quinquenal prevista no Decreto n° 20.910/32.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por ANA CECILIA DA SILVA GRISOLIA, em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da
Ação de Cobrança de Diferenças Salariais N° 31426-36.2014.811.0041, código 902160,
movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que reconheceu a ocorrência da prescrição, e julgou extinta a ação com fundamento no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, e condenou o apelante ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID Num.5748884).

Nas razões recursais, a apelante requer a reforma integral da sentença, para que seja afastada a prescrição devido interposição de requerimento administrativo no ano 2014, e incidência do aplicação do Decreto Estadual n° 766/2011 e Lei Estadual n° 8.672/2007 (ID Num.5748885).

Contrarrazões ao ID Num.5748972 pugnando a manutenção da sentença.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial. (ID Num.7029993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com entendimento adotado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp nº 86.915/SP (STJ), a decisão de deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça possui eficácia em todas as instâncias processuais, salvo expressa revogação, o que não ocorreu no caso em questão. Desse modo, o benefício da gratuidade a justiça concedido ao autor/apelante se estende a fase recursal.

Visa o recurso a reforma da sentença que extinguiu o processo, por entender o magistrado sentenciante, que a pretensão esta prescrita, pois o pedido de cobrança de crédito previdenciário tem fundamento no pagamento de diferenças remuneratórias que não possuem renovação em caráter sucessivo, oriundas de procedimento legislativo datado de 1995, não havendo comprovação de causa de suspensão da prescrição quinquenal prevista no Decreto n° 20.910/32.

A discussão do recurso refere-se na ocorrência ou não da prescrição, nos autos da
Ação de Cobrança de Diferenças Salariais
, proposta pela pensionista/autora/apelante, na qual pretende receber crédito referente a
Diferenças Salariais/
Revogação do Decreto 464/1995
– Grupo TAF
, no valor de R$ 50.281,86 (cinquenta mil duzentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos), conforme documentos anexados ao
ID Num.5748810
.

O Decreto nº. 463/95, a partir de agosto de 1995, suspendeu a aplicação da Lei Complementar nº. 33/94 no âmbito do Poder Executivo Estadual. Esse decreto estadual modificou a base de cálculo do adicional por tempo de serviço, o que implicou a redução da pensão da autora, no período compreendido entre agosto a dezembro de 1995.

Nos anos 2003 e 2004 a apelante requereu administrativamente a emissão da certidão em questão, e teve o pedido negado por inexistência de crédito.

Em 2014 a autora
renovou
o pedido administrativo, n° 74811/2014, respondido através da Informação n° 035/2014-ECC/SGP-SAD, e só então obteve a confirmação do crédito, nos seguintes termos:

“(...) Em atenção ao requerimento da pensionista ANA CECILIA DA SILVA GRISOLIA, no qual solicitava levantamento das emissões das certidões de créditos emitidas em seu nome, informamos que os créditos que foram disponibilizados a pensionistas foram os seguintes, conforme documento anexo e discriminação abaixo:

(...)

- Diferença TAF (Dif.TAF): Exise o crédito de R$ 50.281,86 (cinquenta mil duzentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos), porém não fora emitida certidão de crédito, referente a esses valores.”

Sabe-se que nos créditos de natureza trabalhista oriundos de diferença salarial, o marco inicial do prazo prescricional se dá com a constituição, em regra, a partir da emissão da carta ou certidão de crédito.

Todavia, no caso em apreço não foi expedida certidão pela Administração, e a apelante realizou pedido administrativo de emissão após o decurso do prazo prescricional.

Após consultar a jurisprudência denota-se que várias foram as ações intentadas nos anos aproximados ao ano 2000 com causa de pedir idêntica, e que os pedidos de emissão de certidão do credito foram realizados pelo SIPROTAF, o que demonstra inércia da interessada em buscar seu direito tempo e modo devido, não podendo a exigibilidade da cobrança se delongar além da previsão legal do ordenamento jurídico.

O Decreto Estadual nº 766/2011 é inaplicável ao presente caso, porque a prescrição se consolidou antes da expedição do mesmo, não havendo elementos que autorizem o emprego na forma retroativa.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO -
CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - DECRETO 766/2011 - INAPLICABILIDADE - INGRESSO DA AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL
- PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA - APELO PROVIDO. 1. "[...] É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em se tratando de cobrança movida contra a Fazenda Pública, relativa a diferenças remuneratórias dos servidores públicos, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Precedentes. II - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. III - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no Ag 1402897/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 08/05/2015) " 2.
Inaplicável o Decreto Estadual nº 766/11 ao caso em apreço, pois a prescrição se consolidou bem antes da expedição do referido decreto
. 3. Apelo provido
”. (N.U 0038775-27.2013.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 10/09/2018) Destaquei.

O art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece que prescrevem em 05 (cinco) anos qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, contados da data do ato ou fato do qual se originarem,
in verbis:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Considerando que o direito pretendido tem origem em procedimento legislativo
datado em 1995
(fato gerador), que a autora pleiteou administrativamente a emissão de certidão do crédito após 08 anos do fato constitutivo de direito pleiteado, que a cobrança de crédito previdenciário está sujeita ao regramento do Decreto lei 20.910/32, que o Decreto Estadual 766/2011 é inaplicável a espécie porque sequer existia quando originou o fato constitutivo da pretensão,

e que a ação foi ajuizada somente em
15/07/2014
,

a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição.

Quanto a
necessidade de prequestionamento

da matéria recorrida
, o julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas partes ao longo do processo, desde que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada, como ocorreu no caso em tela.

104

Com essas pontuações, conheço do presente Recurso de Apelação, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020